Tribunal: TJDFT
Processo: 0000115-08.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. GUARDA E RESPONSABILIDADE. DEFERIMENTO AO PAI. DIREITO DE VISITAS DA GENITORA. PEQUENA MODIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DO MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tendo a sentença sido disponibilizada eletronicamente em 07/02/2019, considerando-se publicada em 08/02/2019, vê-se que é intempestivo o recurso de Apelação interposto no dia 07/03/2019.
2 - Imperando entre os genitores dificuldades de entendimento, revela-se adequado que o direito de visitas seja exercido mediante a retirada e devolução do menor na própria escola em que estuda, o que também se afigura recomendável no intuito de estimular uma maior participação da mãe na vida escolar do filho.
3 - Havendo a guarda sido deferida ao genitor e não havendo indícios de que a genitora não cuide adequadamente do menor, o contato mais amplo entre ela e seu filho deve ser incentivado, possibilitando uma participação mais intensa e direta na criação e formação da criança. Assim fazendo, está-se a assegurar a participação de ambos os pais no processo de crescimento e desenvolvimento saudável do filho e conferindo-se eficácia ao preceito que assegura o direito fundamental da criança e do adolescente ao convívio no seio de sua família e à participação da vida familiar, previstos nos artigos 19 e 16, inciso V, da Lei no 8.069/1990 – ECA.
Apelação Cível do Autor não conhecida.
Apelação Cível da Ré provida.